Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÕES ALCANÇADAS NA SENTENÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOLO DO SEGUNDO RECORRENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ausência de interesse recursal, o apelo do primeiro recorrente não deve ser conhecido nos pontos em que pleiteia a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada negativamente e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pois são pretensões já alcançadas na sentença.
2. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
4. In casu, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra que ambos os réus possuíam a intenção de subtrair a bicicleta da vítima e se valeram de facas para intimidá-la, de sorte que devidamente materializadas as circunstâncias previstas nos incisos II e VII do § 2o do art. 157 do Código Penal.
5. Presentes duas causas de aumento no roubo, uma delas pode ser deslocada para exasperar a pena-base, remanescendo a outra majorante para utilização na terceira etapa de cálculo da reprimenda.
6. Na hipótese lançada aos autos, a pena pecuniária imposta foi pautada pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como, dos demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, razão pela qual, inviável a sua redução com base na alegada hipossuficiência do réu ou baixa lesividade da conduta.
7. Recurso do primeiro recorrente parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido. Recurso do segundo recorrente conhecido e não provido.